Tribunal: TJPA
Processo: 0013726-95.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013726-95.2017.8.14.0061

APELANTE: GABRIEL HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Ap.Crim. N.º
0013726-95.2017.8.14.0061

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCURUÍ

APELANTE:
GABRIEL HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO Ap.Crim. N.º
0013726-95.2017.8.14.0061

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCURUÍ

APELANTE:
GABRIEL HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

GABRIEL HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, do CP à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 17518371) que em 06/10/2017, por volta das 21h30min., o ofendido Joel Moraes Pompeu guardava sua motocicleta, ocasião em que o apelante na companhia de um indivíduo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu sua moto, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções descritas no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 17518442), contra a qual a defesa recorreu (Id. 17518449) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. 17518452).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento (Id. 18465260).

É o relatório.

À revisão
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do redimensionamento da pena base para o mínimo legal. Da desproporcionalidade da fração utilizada.

Pretende a Defesa, o redimensionamento da pena base em suas circunstâncias valoradas negativamente, aduzindo que não possuem fundamentação idônea.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que o Juízo sentenciante considerou como negativas a as circunstâncias do crime, tendo em vista que o recorrente agiu durante o período noturno, além de obsercar também as consequências do delito em razão do trauma sofrido pelo ofendido, fixando a pena em 05/(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Em
segunda fase
, o magistrado sentenciante reconheceu a presença de 03

(três) atenuantes
, a da menoridade conforme
art. 65, I, III, ‘b’ e ‘d’, restando o apenamento em 03

(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Inexistem circunstâncias agravantes.

Em terceira fase, se verificou como causa de aumento de pena o quantum previsto no §2º, II, art. 157, do Código Penal, tendo sido a sanção aumentada na fração de

em 1/3 (um terço), restando como pena definitiva 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Ausentes causa de diminuição.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/08/2024